Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. ART.10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. CAUSA MADURA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. GDF. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado e de insurgir-se contra os fundamentos nele apresentados, não se coaduna com a estreita via dos declaratórios
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.